Tribunal: CARF
Processo: 10925.000914/2001-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000914/2001-91
ACÓRDÃO
9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SADIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO.
Tendo sido realizada diligência pela Autoridade de Origem reconhecendo o
direito creditório controvertido e a necessidade de sua utilização para a
compensação dos débitos vinculados, deve-se reconhecer a perda de
objeto da demanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, por perda de objeto.
Processo julgado na tarde do dia 08/10/2024.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000914/2001-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
201-81.493, de 30 de julho de 2015, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000 IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
A Lei no 9.779/99 admite o crédito de IPI incidente sobre matérias- primas
adquiridas quando a saída é tributada pela alíquota zero. Impassível de
ressarcimento crédito de IPI contido em auto de infração lavrado posteriormente,
cujo período de apuração abarca aquele do ressarcimento pleiteado, ex-vi da IN
SRF no 460/2004.
Recurso voluntário negado.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de saldo credor do lPI,
acumulado no final do 4o trimestre de 2000, decorrente da aquisição de insumos (MP, PI ou ME)
aplicados na industrialização de produto tributado à aliquota zero, no valor original de
R$25.969,80. O pedido foi indeferido em razão de recomposição da escrita fiscal realizada no Auto
de Infração, n° 10907.000904/2005-06, sendo conferida a “anuência parcial do pleito do
contribuinte no valor de R$ 11.461,94”. Nada obstante, o pleito de ressarcimento foi
integralmente indeferido em razão do disposto no art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 460, de
18 de outubro de 2004, que veda o ressarcimento de crédito que possa ser alterado em razão de
processo administrativo em curso.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade insurgindo apenas quanto ao
indeferimento total do pedido, postulando a sua suspensão “até decisão do processo
10907.000904/2005-06”.
A DRJ proferiu acórdão mantendo a negativa integral, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI -
RESSARCIMENTO
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000914/2001-91
3
É vedado o ressarcimento, a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito tributário
do IPI, cuja decisão administrativa definitiva, possa alterar o valor a ser ressarcido.
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Não há previsão legal para suspensão do processo de ressarcimento ou de
compensação por efeito de processo de exigência de crédito tributário do IPI,
paralelo, do mesmo contribuinte. No entanto, a apresentação tempestiva da
manifestação de inconformidade, suspende a exigibilidade dos débitos
informados em pedido de compensação, não homologado.
Solicitação Indeferida
Foi apresentado Recurso Voluntário devolvendo a matéria a este CARF quanto à
impossibilidade de indeferimento integral do Ressarcimento, insistindo na necessidade de
suspensão do feito. Acrescentou, ainda, defesa de legalidade do crédito postulado, requerendo
produção de prova pericial.
O Acórdão CARF no 201-81.493, de 09 de outubro de 2008, cuja ementa acima se
transcreveu, concluiu “no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida in toturn, que manteve parcialmente o direito ao ressarcimento pleiteado.”
Foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte alegando omissão
“quanto ao disposto na parte final do artigo 20 da IN n° 460/2004 que determina o sobrestamento
de eventuais pedidos de ressarcimento até decisão definitiva e/ou final de processo administrativo
fiscal de exigência de credito de IPI (AI n° 10907.000904/2005-06)” e também quanto “ao disposto
no artigo 11 da Lei n° 9.779/99 combinado com o artigo 73 e 74 da Lei 9.430/96, os quais
possibilitam a compensação de créditos básicos de IPI, incidentes sobre matérias primas
adquiridas quando a saída 6 tributada a aliquota zero, independentemente da lavratura de auto
de infração que objetive a análise e verificação do crédito”.
Também insistiu na manifestação acerca do pedido de prova pericial realizado em
sede de Recurso Voluntário.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Presidência da Primeira Câmara
Segunda Seção do CARF.
Diante desses fatos, foi apresentado Recurso Especial pelo contribuinte postulando
exclusivamente pela “necessidade de suspensão do processo de ressarcimento (e por
conseqüência do processo de compensação n° 10907.001134/2005-19) pendente de decisão
administrativa a ser dada em outro processo”, indicando como paradigma o Acórdão no 303-
34.677.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade admitindo o prosseguimento do apelo
nos seguintes termos:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000914/2001-91
4
No acórdão recorrido, negou-se provimento ao recurso voluntário que pedia a
suspensão do referido pedido até a decisão definitiva do processo relativo ao auto
de infração, que continha a discussão sobre o direito creditório travado neste
pedido de ressarcimento, em virtude de ter havido decisão desfavorável à
recorrente naquele processo, decisão esta ainda não definitiva em 09/10/2008,
data do julgamento do acórdão recorrido.
Por sua vez, o acórdão paradigma entendeu que a existência de conexão,
continência ou identidade de ações provoca a litispendência administrativa e
causa de suspensão do processo até o julgamento definitivo do processo
principal. No caso aqui tratado, verifica-se a existência de continência entre o
processo de auto de infração e este processo, pelo fato de os créditos objeto
deste pedido de ressarcimento estarem abrangidos na discussão travada naquele
processo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional contrarrazoou o Recurso defendendo a
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Posteriormente o Contribuinte noticiou nos presente autos o encerramento do
Processo Administrativo n° 10907.000904/2005-06, que teria reduzido o saldo credor objeto do
presente feito. Os débitos ali cobrados foram quitados pelo contribuinte “aproveitando os
benefícios advindos das Leis n°s 11.941/2009 e 12.865/2013”.
Nesse cenário o feito foi trazido a julgamento por esta 3a Turma da CSRF, que
houve por bem determinar a realização de diligência, com retorno à unidade de origem, para a
análise do direito creditório aqui postulado (Resolução no 9303-000.097, de 07 de julho de 2016).
Foi elaborado o PARECER N° 161/2023-EQAUD4/EQRAT/SRRF09/RFB, que concluiu:
Apurado pela fiscalização, o CRÉDITO DE R$11.461,94 (onze mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) no presente processo, referente
ao IPI crédito Básico do 4o. Trimestre de 2000, pode/deve ser utilizado na
compensação tratada no processo apensado (10907.001134/2005-19)
Os Autos, então retornaram a esta CARF e a mim foram redistribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
A Resolução no 9303-000.097, de 07 de julho de 2016, já se manifestou acerca da
admissibilidade do Recurso Especial:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000914/2001-91
5
Inicialmente cabe mencionar que o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
é tempestivo e, a meu ver, encontram-se reunidos os pressupostos de
admissibilidade.
Assim, encontra-se superado tal aspecto, devendo-se passar ao mérito da demanda.

II.
Mérito
Conforme se verifica pelo relatado supra, o Contribuinte postulou o Ressarcimento
de crédito no valor de original de R$25.969,80, sendo que desde a primeira manifestação da RFB
deixou-se clara a disponibilidade de crédito no valor de R$ 11.461,94 e esta diferença jamais foi
questionada pelo Contribuinte.
Toda a discussão se deu em torno da alegação da RFB de que o Pedido de
Ressarcimento deveria ser integralmente indeferido, posto que pendente processo administrativo
com discussão do crédito no período, versus o pedido do contribuinte pela suspensão do feito.
Nesse aspecto, assim se manifestou o Parecer exarado pela Autoridade de origem:
4.4 Resultado dos Julgamentos Administrativos
Na última Decisão Administrativa, o CARF (Câmara Superior) afirmou que os
débitos do PAF de Auto de Infração 10907.000904/2005-06 foram quitados. É
nesse processo que foi apurado pela fiscalização o saldo credor de R$ 11.461,94
no 4o. Trimestre de 2000, já devidamente estornado para o pedido de
ressarcimento deste processo.
Assim, o CARF enviou este processo para ser “analisado no mérito”, em razão de
não mais existir o motivo para o indeferimento, a possibilidade de alteração do
saldo credor por decisões administrativas.
5 – Dos Efeitos das Decisões Administrativas
Com o mérito do direito creditório já analisado pela fiscalização no PAF
10907.000904/2005-06, resta no presente processo apontar a disponibilidade do
crédito para as compensações vinculadas.
6 - Conclusão
Apurado pela fiscalização, o CRÉDITO DE R$11.461,94 (onze mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) no presente processo,
referente ao IPI crédito Básico do 4o. Trimestre de 2000, pode/deve ser utilizado
na compensação tratada no processo apensado (10907.001134/2005-19).
O contribuinte foi intimado dos termos desse Parecer e não apresentou qualquer
manifestação (fls. 543).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.084 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000914/2001-91
6
Tendo em vida a conclusão fiscal no sentido de que o crédito há muito já
reconhecido “pode/deve ser utilizado na compensação”, entendo ter ocorrido a perda de objeto
do contribuinte no que se refere ao pedido de suspensão do feito, uma vez que a controvérsia
inicialmente instaurada foi superada pela Autoridade de origem.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do contribuinte por
perda de objeto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 553
DF CARF MF
Original